Tribunal: STF
Processo: ARE 1596435
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 7.8.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapecerica da Serra/SP, que, em 22.5.2025, decidiu pela licitude da busca domiciliar realizada pelos policiais e das provas obtidas, condenando o agravante pelo crime de tráfico de drogas.

Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Preliminar. Alegação de produção de provas ilícitas, ante a invasão de domicílio. Inocorrência de ilegalidades. A busca residencial atendeu aos preceitos legais. Ingresso no imóvel autorizado pela genitora do réu. Ainda que assim não fosse, hipótese de crime permanente autoriza exceção à regra da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 280). Flagrante delito justifica a ausência de mandado judicial. Preliminar rejeitada. Mérito. Desclassificação para uso. Impossibilidade. Materialidade e autoria do tráfico demonstradas pelos exames periciais e prova oral produzida. Depoimento firme e coerente do policial civil. Validade. Expressiva quantidade de substância apreendida, além da forma de cultivo e dos apetrechos localizados (estufa com controle climático, balança de precisão, frascos e tubos) evidenciam a destinação comercial. Cultivo de 14 pés de Cannabis sativa em condições que revelam produção em escala. Quantidade que supera, em mais do dobro, o parâmetro objetivo fixado pelo STF no Tema 506 para diferenciar usuário de traficante. Alegação de uso medicinal desprovida de respaldo técnico, médico ou legal. Pena fixada no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos preservados. Apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 254).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que os policiais “ingressaram no domicílio sem ordem judicial e sem consentimento da moradora, conforme se extrai dos próprios depoimentos prestados em juízo” (fl. 3, e-doc. 259).
 
Argumentou que a moradora da residência declarou “que não autorizou a entrada dos agentes; Informou que estava na cozinha e, ao ouvir os cães latirem, foi até a garagem, onde percebeu que os policiais já estavam dentro da casa; Relatou que o portão estava fechado e trancado, e que os policiais danificaram a fechadura para ingressar; Assustou-se com a invasão, chegando a gritar, pensando que se tratava de ladrões; Constatou, ainda, que um dos agentes havia pulou a cerca dos fundos da residência” (fls. 3-4, e-doc. 259).

Asseverou que “a testemunha Rafael Marchetti corroborou o depoimento da moradora, declarando que ouviu seus gritos no momento da entrada forçada. Não existe nos autos qualquer autorização escrita, filmada ou documentada, que demonstre o alegado consentimento para o ingresso” (fl. 4, e-doc. 259).
 
Salientou que o acórdão recorrido do Tribunal estadual “violou frontalmente a inviolabilidade de domicílio, princípio assegurado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. O ingresso forçado, lastreado apenas em denúncia anônima e em alegado consentimento não comprovado, não pode se sustentar diante da Constituição e da jurisprudência do STF” (fl. 4, e-doc. 259).
 
Afirmou ser “vedado que a palavra policial prevaleça sobre o testemunho direto da própria moradora, ainda mais quando inexistem registros formais de autorização” (fl. 4, e-doc. 259).

Concluiu que “não foram apreendidos objetos típicos do tráfico (balança, anotações, dinheiro trocado, testemunhos de usuários). Não há prova efetiva de mercância, motivo pelo qual, caso não seja reconhecida a nulidade absoluta, requer-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 (uso pessoal/plantio)” (fl. 5, e-doc. 259).

Estes os pedidos:
“O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, reconhecendo a violação ao art. 5º, XI, da CF, para: anular as provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal; absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. 
3. Requer, ainda, a juntada das razões do presente recurso aos autos e posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal. 
4. Requer-se os benefícios da Justiça gratuita” (fl. 5, e-doc. 259).

3. Em 5.11.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu-o pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 276).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que o recurso extraordinário “se fundamenta exclusivamente em violação direta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, cuja matéria possui repercussão geral reconhecida no Tema 280/STF, tornando obrigatório o processamento do apelo extremo” (fls. 1-2, e-doc. 280).
 
Afirma que “houve violação direta à tese de repercussão geral, impondo a admissão do Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 280).
 
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 5, e-doc. 280).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reconhecimento de ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante quanto ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime imputado para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
 
7. Em 22.5.2025, o juízo da Segunda Vara da comarca de Itapecerica da Serra/SP, no Processo n. 1502353-63.2021.8.26.0628, condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana).

Fundamentou-se pela licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, nestes termos:
“GABRIEL ARRUDA VELIS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no Art. 33 ‘caput’ § 1º, II do(a) SISNAD (Denúncia), porque no dia 01 de dezembro de 2021, pela manhã, na Rua Clementino Pereira Rodrigues, 440, Delfim Verde, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, cultivava 14 (quatorze) plantas de maconha, totalizando peso líquido de 1.297g, bem como guardava uma porção de maconha, totalizando peso líquido de 144.6g (...).
Narra a denúncia que, segundo apurado, policiais civis, em diligências pela comunidade de Paraisópolis, obtiveram a informação de que o fornecedor de maconha hidropônica residia no logradouro dos fatos. Assim, a equipe policial do município de São Paulo solicitou apoio aos policiais lotados em Itapecerica da Serra, oportunidade em que rumaram ao imóvel indicado.
Lá chegando, foram recebidos pela genitora do acusado, que lhes franqueou acesso à residência. Realizadas as buscas, os agentes localizaram nos fundos do imóvel os mencionados pés de maconha, mantidos em estrutura de estufa caseira. Ato contínuo, no quarto do réu foram localizados potes contendo a referida substância entorpecente, bem como uma balança de precisão, um tubo de vidro e os demais acessórios indicados no auto de apreensão de fls. 11/12. (...)
A testemunha Rafael Cintra narrou que sabia que o acusado usava drogas e, por ser vizinho do réu, acabou indo ao local, ao ouvir gritos da mãe do réu. Viu o momento em que retiraram as drogas da casa dos fundos.
Ainda, a testemunha policial indicou que houve autorização para ingresso no imóvel, segundo lhe relatou o Delegado de Polícia, tanto que ingressou pelo portão que guarnecia a garagem no imóvel.
(...) Foram apreendidos 14 pés de maconha no local dos fatos, quantia muito superior ao limite estabelecido pelo C. STF para distinguir o traficante do usuário, de 6 plantas. Nesse sentido o tema 506. (...)
A genitora do acusado apontou que não detinha qualquer prescrição médica que lhe permitisse o uso medicinal da maconha, nem ao seu filho Diego. Vale ressaltar que o réu não apresentou qualquer autorização que permitisse o plantio da droga; pelo contrário, confessou que tinha ciência da ilegalidade que cometia.
Todavia, tais motivos não o isentam da pena, nem mesmo atenuam esta. Destaque-se que o acusado não possui formação em química ou em farmácia, que o permitisse a confecção de medicamentos.
A prova dos autos, portanto, é cabal no sentido de que o réu semeava, cultivava e fazia a colheita, sem autorização, de plantas de maconha, matéria-prima para a preparação de drogas” (fls. 1-7, e-doc. 228).

8. Em 7.8.2025, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502353-63.2021.8.26.0628, negou provimento ao recurso do agravante e assentou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, sob estes fundamentos:
“No caso em análise, a atuação policial decorreu de denúncia anônima indicando a existência de cultivo ilícito de maconha em imóvel residencial. Diante da notícia-crime, a Delegacia Seccional de Itapecerica da Serra expediu ordem de serviço direcionada à apuração da informação, delegando a diligência aos agentes civis vinculados ao 7º Distrito Policial.
Os policiais civis e o Dr. Delegado de Polícia dirigiram-se ao endereço indicado, sendo que, segundo depoimento prestado em juízo pelo agente Esleo, ao chegar ao local - já com outros agentes presentes - encontraram o portão encostado, sendo informados de que a entrada havia sido autorizada pela moradora, genitora do acusado. Na sequência, a equipe adentrou o imóvel, localizando nos fundos uma estufa contendo 14 pés de maconha, além de frascos com substância já preparada no interior do quarto do acusado.
O acusado foi posteriormente abordado em via pública e, ao ser cientificado dos fatos, admitiu ser o responsável pelo cultivo da planta, afirmando fazê-lo com a finalidade de produzir óleo para tratamento terapêutico de seu irmão, pessoa acamada há cerca de uma década. Tal versão foi confirmada por sua mãe, também residente no local.
A análise do conjunto probatório evidencia que o ingresso dos agentes na residência ocorreu de forma legítima, com base em autorização expressa da moradora, a qual possuía legitimidade para franqueá-lo. A posterior retratação da genitora em juízo, negando tal anuência, mostra-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, especialmente diante da firme e coerente narrativa apresentada pelo policial ouvido sob o crivo do contraditório.
Ainda que não houvesse consentimento válido, haveria, de toda forma, causa legal para a entrada no domicílio. (...) No presente caso, a diligência policial estava amparada por investigação formalizada, com indicação precisa de local onde se realizava o cultivo ilícito. Trata-se de crime de natureza permanente, cuja consumação se renova enquanto mantida a plantação, possibilitando a prisão em flagrante em qualquer momento, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
Ademais, a apreensão efetiva de 14 pés de cannabis sativa em ambiente preparado para tal cultivo, acompanhada de balança de precisão e frascos com substância já extraída, corrobora a existência de fundadas razões para o ingresso imediato, independentemente de autorização judicial prévia. (...)
Não houve, portanto, qualquer ilegalidade a justificar o pretendido reconhecimento da nulidade da prova. (...)
A finalidade terapêutica, invocada pela defesa, não encontra respaldo legal ou documental. O réu não detém habilitação técnica na área da saúde, não apresentou laudo ou prescrição médica que ateste a suposta necessidade medicinal, tampouco comprovação de autorização da ANVISA para o cultivo da planta ou a manipulação de derivados” (fls. 5-20, e-doc. 254).

9. Na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante para efetuar busca domiciliar somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Como fundamentado pelo juízo sentenciante, “policiais civis, em diligências pela comunidade de Paraisópolis, obtiveram a informação de que o fornecedor de maconha hidropônica residia no logradouro dos fatos. Assim, a equipe policial do município de São Paulo solicitou apoio aos policiais lotados em Itapecerica da Serra, oportunidade em que rumaram ao imóvel indicado. Lá chegando, foram recebidos pela genitora do acusado, que lhes franqueou acesso à residência” (fls. 1-2, e-doc. 228).
 
No mesmo sentido, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou que os “os policiais civis e o Dr. Delegado de Polícia dirigiram-se ao endereço indicado, sendo que, segundo depoimento prestado em juízo pelo agente Esleo, ao chegar ao local - já com outros agentes presentes - encontraram o portão encostado, sendo informados de que a entrada havia sido autorizada pela moradora, genitora do acusado” (fl. 5, e-doc. 245).

Decidiu-se que, “ainda que não houvesse consentimento válido, haveria, de toda forma, causa legal para a entrada no domicílio. (...) [A] diligência policial estava amparada por investigação formalizada, com indicação precisa de local onde se realizava o cultivo ilícito. Trata-se de crime de natureza permanente, cuja consumação se renova enquanto mantida a plantação, possibilitando a prisão em flagrante em qualquer momento” (fl. 6, e-doc. 245).
 
10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).
 
O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça de São Paulo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
11. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE  n. 1.483.761-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.
 
Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingresso no domicílio do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “14 (quatorze) plantas de maconha, totalizando peso líquido de 1.297g (...) [,] uma porção de maconha, totalizando peso líquido de 144.6g” (fl. 1, e-doc. 228)” e “balança de precisão, tubos e frascos de vidro” (fl. 3, e-doc. 228).
 
12. Em relação ao pedido subsidiário, de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o juízo sentenciante assentou que “foram apreendidos 14 pés de maconha no local dos fatos, quantia muito superior ao limite estabelecido pelo C. STF para distinguir o traficante do usuário, de 6 plantas. Nesse sentido o tema 506” (fl. 6, e-doc. 228). 

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual assentou que “a apreensão de 14 pés de Cannabis sativa, cultivados em estufa com controle de climatização e iluminação artificial, revela inequívoca estrutura voltada à produção em escala, incompatível com o mero consumo pessoal. Ressalte-se que tal quantidade excede, em muito, o parâmetro quantitativo fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, utilizado como critério objetivo para distinção entre usuário e traficante. Além disso, foram recolhidos do interior da residência vários objetos indicativos da mercância ilícita de entorpecentes, como balança de precisão, frascos com maconha já processada e tubos de vidro” (fl. 20, e-doc. 254).
 
13. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre a pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.471.371-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.490.579-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).
 
“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279. (...) 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.130-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2024).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) DESCLASSIFICAÇÃO DELITUOSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.219-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 12 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora